Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717176-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se sobre o conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista que, ao que parece, o pedido formulado carece de fundamentação. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021 17:27:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator